Tribunal: STF
Processo: RE 1563340
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Denúncia anônima especificada. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, pode ser relativizada em situações de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 



    2. No caso concreto, a busca domiciliar se baseou em denúncia anônima, sem outras diligências para consubstanciar a fundada suspeita necessária para validação do ingresso domiciliar. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (AgRg no Habeas Corpus nº 978.002- AM (2025/0028348-0), Quinta Turma,  Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em Sessão Virtual de 13.03.2025 a 19.03.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, e 144, §4º, da Constituição da República. Sustenta o MPAM que, “ao contrário do entendimento adotado, concessa venia, pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade apta a imprimir nulidade às provas produzidas, razão pela qual não há que se falar, em anulação da decisão proferida pelo Tribunal a quo, pois ela está em harmonia com o conjunto probatório auferido, ao longo da marcha processual, em sua manifesta e plena legalidade”. 



    Assevera que não houve ilegalidade na atuação dos policiais, pois “a existência de prévia denúncia anônima especificada (denúncia indicando o exato imóvel em que havia a comercialização de drogas ilícitas), e a reação da Recorrida (que discutiu com os policiais e empreendeu fuga do local), configuram a presença de fundadas suspeitas a legitimar a busca e apreensão em sua residência, com a consequente apreensão das drogas no local”.



    Dessa forma, sustenta que a ação policial está em conformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, uma vez que houve justa causa tanto a priori — diante de denúncia anônima devidamente especificada e da reação da Recorrida, que discutiu com os policiais e empreendeu fuga — quanto a posteriori, com a efetiva apreensão de substâncias entorpecentes durante a busca domiciliar.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença que reconheceu a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio da paciente à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Busca-se, no caso, seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada pela polícia.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 



    Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. 



    Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a violação do domicílio assim fundamentando (e-STJ fls. 33/42):



    (...)



    Da leitura do acórdão impugnado, constata-se que o ingresso domiciliar ocorreu sem qualquer circunstância indicativa da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, uma vez que apenas a denúncia anônima não é suficiente para a busca domiciliar.



    (...)



    Desse modo, a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia da acusada, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 



    Diante do exposto, não conheço deste habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença que reconheceu a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio da paciente (Ação Penal n. 0633605- 33.2019.8.04.0001, 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM), e, em consequência, absolver a paciente.”



    A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação criminal, havia afastado a nulidade da busca domiciliar e, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, em acórdão assim ementado (Doc. 6): 



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CARÁTER PERMANENTE DO DELITO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou a nulidade da apreensão de substância entorpecente com fundamento na suposta ilegalidade de busca domiciliar sem mandado judicial. A decisão de primeira instância absolveu a ré, entendendo ser ilícita a prova obtida na incursão policial. 



    I I . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias de ingresso policial no domicílio, fundadas em denúncia anônima e confirmação de flagrante delito, conferem validade à busca sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da prova obtida como lícita, com base no caráter permanente do crime de tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. A entrada no domicílio da recorrida ocorreu em razão de fundada suspeita, consubstanciada em denúncia anônima de comercialização de entorpecentes e corroborada por flagrante situação delitiva. 



    2.Segundo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral), o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões devidamente justificadas que indiquem situação de flagrante delito, o que restou configurado nos autos. 



    3.Em crimes de tráfico de drogas, que possuem caráter permanente, o flagrante delito é passível de reconhecimento a qualquer tempo, sendo dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso domiciliar, desde que haja elementos que justifiquem a suspeita de flagrância. 



    4.A busca domiciliar e consequente apreensão de drogas e outros materiais foram realizadas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, não se configurando nulidade da prova. 



    IV . DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso conhecido e provido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença com análise das questões de mérito e da autoria delitiva.”



    Transcrevo os fundamentos do TJAM quanto à alegada nulidade da busca domiciliar: 



    “(...)



    Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    Desrespeitados os pressupostos autorizadores do ingresso em residência alheia, a prova se torna ilícita, sendo as demais dependentes reputadas igualmente ilícitas por derivação, com fulcro na teoria dos frutos das árvores envenenadas.



    No caso em tela, a despeito dos argumentos deduzidos pela defesa, o ingresso ao domicílio respeitou os ditames constitucionais, pois dos autos originários consta que:



"(...) no dia 15/05/2019, por volta de 21h, uma equipe de policiais militares estava realizando patrulhamento de rotina pelo bairro Aleixo, quando recebeu uma denúncia anônima, via linha direta, informando que estava ocorrendo a comercialização de entorpecente no Beco Orion, Bairro Aleixo, nesta cidade, por uma mulher conhecida pelo nome de "Carla". Imediatamente a guarnição se deslocou ao endereço acima mencionado, onde foi recebida pela denunciada Carla dos Santos Gomes, a qual discutiu com os policiais, tendo que ser contida, porém conseguiu se soltar e fugir do local. Os militares então entraram na residência de Carla onde se encontrava a indiciada Gleicy Kelly Gomes dos Santos. Após revista efetuada na residência foram apreendidas: 12 (doze) embalagens contendo substância vegetal ressecada e prensada, com sementes ovais, de coloração castanho esverdeada (maconha), apresentando massa de 11,03g (onze gramas e três centigramas); 54 (cinquenta e quatro) embalagens contendo substância vegetal ressecada e fragmentada, com sementes ovais, de coloração castanho esverdeada (maconha), apresentando massa de 43,19g (quarenta e três gramas e dezenove centigramas); 16 (dezesseis) embalagens contendo substância granulada de coloração branca (cocaína), apresentando massa de 5,26g (cinco gramas e vinte e seis centigramas); e 102 (cento e duas) embalagens contendo substância granulada de coloração pardacenta (cocaína), apresentando massa de 18,45g (dezoito gramas e quarenta e cinco centigramas)."



    Com efeito, o conceito normativo de casa, na esteira do texto constitucional, revela-se abrangente, compreendendo qualquer compartimento habitado ou não aberto ao público, abarcando pátios, jardins, quintais e garagens. 



    Entretanto, as informações recebidas pelos policiais foram confirmadas, tendo sido, inclusive, apreendido quantidade considerável de entorpecentes, indicando, assim, a possibilidade de prática de crime permanente no local, o que legitima a busca domiciliar, dada a existência de fundadas razões a autorizar o acesso dos policiais na propriedade particular, bem como a natureza permanente do crime ora em análise, o que ensejou a situação flagrancial. 



    Com efeito, verifica-se ter ocorrido fundadas razões a justificar o ingresso na residência, pois o fato retratado nos autos, revela situação de flagrante próprio, o que, por si só, autorizaria a entrada na citada residência, ante o caráter permanente do delito de tráfico, tal como decidido no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal e de diversos outros precedentes da mesma Corte de Justiça. 



    (...)



    Tais precedentes se assemelham ao caso em voga, inexistindo ilegalidade na ação policial que culminou com a apreensão de drogas, na medida em que trata-se, na espécie, de crime de tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo-se o flagrante a qualquer tempo, mesmo sem mandado judicial, sobretudo quando amparado em denúncia anônima posteriormente confirmada pela apreensão de drogas. 



    Por todo o exposto, conhece-se e dá-se provimento ao recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença mediante análise da autoria e materialidade delitivas, bem como das demais teses arguidas, em homenagem aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural, nos precisos contidos nesta decisão.”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a nulidade da busca domiciliar ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 



    Conforme se extrai dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima especificada, via linha direta, informando que uma mulher, identificada como "Carla", estaria comercializando entorpecentes no Beco Orion, localizado no bairro Aleixo. Diante da notícia-crime, os agentes deslocaram-se até o local indicado e foram recebidos pela denunciada, que, ao ser abordada, resistiu, teve de ser contida e conseguiu fugir do local, comportamento que, somado à informação prévia, reforçou a fundada suspeita da prática de crime.



    No interior da residência, os policiais encontraram a indiciada Gleicy Kelly Gomes dos Santos, que, segundo relato dos próprios agentes, admitiu a presença de drogas no imóvel e autorizou a entrada dos policiais. 



    Durante a busca domiciliar, foram encontrados 12 (doze) embalagens contendo substância vegetal ressecada e prensada, com sementes ovais, de coloração castanho esverdeada (maconha), apresentando massa de 11,03g (onze gramas e três centigramas); 54 (cinquenta e quatro) embalagens contendo substância vegetal ressecada e fragmentada, com sementes ovais, de coloração castanho-esverdeada (maconha), apresentando massa de 43,19g (quarenta e três gramas e dezenove centigramas); 16 (dezesseis) embalagens contendo substância granulada de coloração branca (cocaína), apresentando massa de 5,26g (cinco gramas e vinte e seis centigramas); e 102 (cento e duas) embalagens contendo substância granulada de coloração pardacenta (cocaína), apresentando massa de 18,45g (dezoito gramas e quarenta e cinco centigramas), o que reforça a destinação para o tráfico.



    As circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. O comportamento da investigada ao resistir à abordagem e empreender fuga, aliado à confirmação posterior da denúncia com a efetiva apreensão das substâncias entorpecentes, configura situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, bem como da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da diligência realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Cito, no mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.



    (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos prob